Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOLO. COMPROVADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERIOR A CINCO ANOS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I – Sendo o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, § 2o, III, do CP, um crime de ação múltipla, o implemento de qualquer um de seus verbos configura a prática delituosa.
II – O fato de o réu alegar desconhecimento da adulteração da placa da motocicleta não justifica a absolvição quando há nos autos provas que demonstram a prática do delito, como os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante ao afirmarem que o réu foi abordado abastecendo o veículo, com placas falsificadas, em um posto de combustível.
III – A condenação transitada em julgado por fato anterior, ainda que transcorrido mais de cinco anos, pode ser considerada como maus antecedentes.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VI – Recurso conhecido e desprovido.